Tribunal: TJMT
Processo: 1034840-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034840-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LAERCIO ALCANTARA DOS SANTOS - CPF: 582.511.899-34 (ADVOGADO), LORENA JOANA WERLANG BARBIERI FLECK - CPF: 583.935.010-91 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), TRANSFLECK - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.831.861/0002-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LAYRTON FLECK JUNIOR - CPF: 567.296.009-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO WATERMANN DOS SANTOS - CPF: 064.250.339-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por sócia executada contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de ICMS, indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados via Sisbajud. A agravante alegou que a quantia constrita (R$12.991,23) seria impenhorável por ser inferior a 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, e pleiteou a liberação dos valores. O juízo de origem entendeu não haver comprovação da natureza protegida da verba penhorada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em conta da executada, sem a devida comprovação da origem protegida da verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 833, X, do CPC prevê a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, mas exige, para sua aplicação, comprovação de que a quantia penhorada possui a natureza protegida.

4.

A jurisprudência exige prova documental inequívoca da origem impenhorável dos valores para afastar a penhora, não se tratando de presunção legal absoluta.

5.

No caso, a agravante não apresentou nenhum documento comprobatório, como extratos bancários ou comprovantes de depósito em caderneta de poupança, que demonstre a natureza da quantia bloqueada.

6.

A ausência de elementos probatórios impede o reconhecimento da impenhorabilidade e impõe a manutenção da constrição judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não é absoluta e exige prova concreta de que os valores depositados em conta possuem natureza protegida.

2.

A ausência de documentos que demonstrem a origem da quantia penhorada impede o reconhecimento da impenhorabilidade.

3.

A simples alegação de que o valor é inferior a 40 salários-mínimos não é suficiente para afastar a penhora judicial.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 832 e 833, IV, X e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.933.159/PA, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 08.08.2022; TJMT, AI n. 1018869-74.2024.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

interposto por Lorena Joana Werlang Barbieri Fleck, contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1012370-10.2020.8.11.0002, ajuizada em desfavor de Transfleck Transportes Rodoviários Ltda., Layrton Fleck Junior e da própria agravante, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados, sob o fundamento de ausência de comprovação da natureza impenhorável das quantias.

A Agravante aduz que a quantia bloqueada é inferior a 40 salários-mínimos e, por isso, encontra-se acobertada pela proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

Alega que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça dispensa a exigência de demonstração da origem dos valores quando o montante total constrito for inferior a esse limite.

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados e, por consequência, seja determinado o levantamento da alusiva quantia.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça,.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, Lorena Joana Werlang Barbieri Fleck, insurge-se da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via Sisbajud.

Extrai-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso propôs ação de execução fiscal em face da pessoa jurídica, Transfleck Transportes Rodoviários Ltda e seus sócios Layrton Fleck Junior e Lorena Joana Werlang Barbieri Fleck, para cobrança de débitos tributários relativos a ICMS constantes nas Certidões de Dívida Ativa n. 2020157636 e 2020276000, que totalizam a quantia R$ 63.287,47 (sessenta e três mil e duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

Citada, a empresa executada opôs Exceção de Pré-Executividade, alegando que formalizou parcelamento do débito, anexando os Termos de Confissão de Dívida e comprovantes de pagamento das primeiras parcelas, em demonstração de sua boa-fé e intenção de adimplir o valor devido. Requerendo, por fim, a suspensão da execução.

A Exceção de Pré-Executividade foi rejeitada pelo juízo e, após a manifestação do Estado, afirmando que o acordo não vem sendo cumprido, o Magistrado singular, deferiu o pedido de penhora on line.

Nessa ocasião, foi penhorada a quantia de R$12.991,23 (doze mil, novecentos e noventa e um reais e vinte e três centavos) em conta de titularidade da sócia, Lorena Joana Werlang Barbieri Fleck.

Diante disso, Lorena, manifestou-se nos autos, pugnando pelo desbloqueio dos valores. Contudo, tal pretensão foi indeferida pelo Magistrado singular, nos seguintes termos:

“[...] “[...] No caso em exame, a parte executada limitou-se a alegar genericamente

a impenhorabilidade legal, sem comprovar documentalmente a natureza dos valores bloqueados. Não foram juntados extratos bancários, declarações, comprovantes de origem ou outros elementos aptos a demonstrar tratar-se de verbas de natureza alimentar, salarial, pensionista ou de reserva mínima para manutenção do mínimo existencial.

Saliente-se que a ausência de tais elementos impede o acolhimento da pretensão de desbloqueio, porquanto não se trata de presunção legal absoluta, sendo necessária prova mínima da natureza protegida dos valores.

[...]

Assim, não tendo a executada se desincumbido do ônus de comprovar a impenhorabilidade alegada, deve ser indeferido o pedido de debloqueio de valores.

Ante o exposto,
indefiro
o pedido de desbloqueio dos valores formulado pela executada Lorena Joana Werlang Barbieri Fleck. [...]”

Do decisum, Lorena aviou Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se na análise da impenhorabilidade dos valores conscritos em desfavor da Agravante.

Sobre o tema, anoto que o art. 832 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que “não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis”. Por sua vez, o art. 833 do mesmo diploma processual indica quais bem são impenhoráveis:

“Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

§ 1º A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º”.

Como se observa, o dispositivo legal considera impenhoráveis os proventos de aposentadoria e quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

No caso em análise, o bloqueio recaiu sobre conta de titularidade do Recorrente, mantida junto ao Banco do Brasil S.A.

Contudo, apesar dos argumentos recursais, não há, nos autos, elementos probatórios capazes de demonstrar a origem dos valores penhorados, visto que a parte Agravante, não apresentou um documento sequer, acerca de tais alegações, nem mesmo apresentou o extrato da aludida conta bancária.

Verifica-se, portanto, a ausência de elementos aptos a ensejar o provimento do recurso, diante da evidente insuficiência probatória quanto à natureza impenhorável dos valores bloqueados.

Ressalte-se que a jurisprudência pátria é clara ao exigir prova documental inequívoca da natureza impenhorável da verba penhorada, e, inexistindo comprovação nesse sentido, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício, inclusive, em voto de minha relatoria:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial, determinou a penhora de numerário em conta corrente da executada, via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015, em razão de alegada natureza salarial.

III. Razões de decidir

3. Os agravantes não trouxeram aos autos prova documental inequívoca que demonstre a natureza salarial dos valores bloqueados, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade pleiteada. 4. Ainda que se tratassem de valores salariais, o montante penhorado está aquém do limite de 50 salários mínimos, conforme previsto no art. 833, § 2º, do CPC/2015. 5. Ademais, o valor penhorado não foi demonstrado como indispensável à subsistência dos agravantes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: ‘A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente exige prova concreta de sua origem salarial e de que tais valores são indispensáveis à subsistência do devedor, conforme o art. 833, IV, do CPC/2015.’

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, IV e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.933.159/PA, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 08.08.2022.

(N.U 1018869-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)”.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para manter inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025